Tribunal: STF
Processo: RE 119694
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-19
Data de publicação: 1989-04-19

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM RELATIVA A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS LEGAIS E
DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA RESTRITO AO ÂMBITO LEGAL, E QUE SUBIU
A ESTA CORTE POR TER SIDO ACOLHIDA A RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL.
QUESTÃO DE ORDEM QUE SE DECIDE NO SENTIDO DE QUE, COM A
INSTALAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO
FUNDADO EM ALEGAÇÕES DE OFENSA A DISPOSITIVOS LEGAIS E DE DISSIDIO
DE JURISPRUDÊNCIA RESTRITO AO ÂMBITO LEGAL - E QUE SUBIU A ESTA
CORTE PELA ACOLHIDA DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA - SE CONVERTE, 'IPSO
IURE', EM RECURSO ESPECIAL ADSTRITO AO TEMA TIDO COMO RELEVANTE E
COM FUNDAMENTO NAS LETRAS 'A' E 'C' DO INCISO III DO ARTIGO 105 DA
ATUAL CONSTITUIÇÃO, MOTIVO POR QUE DELE NÃO SE CONHECE,
DETERMINANDO-SE QUE SE REMETAM OS AUTOS AQUELA CORTE QUE E A
COMPETENTE PARA JULGA-LO.